Tribunal: STF
Processo: Rcl 70068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada Maurício Carlindo da Costa, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Pirassununga, nos autos do Processo nº 1000383-66.2023.8.26.0547, mediante o qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor de decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, impedindo a remessa dos autos para análise desta Corte, em evidente supressão de instância.

    3. Ressalta que “não cabe ao Juízo ‘a quo’ em qualquer exame em sede de Agravo, recurso dirigido ao órgão revisor, mesmo que apresentado a autoridade recorrida, nesse passo resta nítido que a Reclamada usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, quando o E. Colégio Recursal nega seguimento ao Agravo”.

    4. Requer “seja julgado totalmente procedente a presente reclamação para garantir a autoridade da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão que nos autos obsta a subida do Agravo ao Pretório Excelso”.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nota-se que a Presidência do Colégio Recursal de Pirassununga/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, considerada a ausência de repercussão geral da controvérsia, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. Acórdão proferido pelo Colégio Recursal da 11ª Circunscrição Judiciária Pirassununga, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a e b”, da Constituição Federal.Contrarrazões às fls. 204/221.
O presente recurso não merece seguimento. No Grupo de Representativos nº 47 (GR47) houve orientação de sobrestamento dos feitos acerca da mesma questão dos autos, qual seja: "Discussão se há compatibilidade da norma do art. 9º, § 2º da LCE 1.012/07, com a redação dada pela Lei Complementar 1.354/20, com a norma do art. 149, § 1º-A da Constituição Federal, no sentido de permitir que os Estados-membros, Municípios e o Distrito Federal venham recolher contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas insertos no Regime Próprio de Previdência do Servidor sobre aquilo que exceder um salário mínimo nacional nos respectivos proventos, benefícios e pensões", até o julgamento das ADIs 6254, 6255,6258, 6271 e 6367. 
O Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, determinou o levantamento da suspensão e decidiu pela ausência de repercussão geral da questão:
(...)
 
ISTO POSTO, não reunindo condições de admissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC.”

    8. Interposto agravo interno pelo reclamante, foi-lhe negado provimento em acórdão formalizado pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual transcrevo os seguintes trechos:

“Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
Afirma o recorrente que "o objeto em questão versa exclusivamente na constatação do dever constitucional da Administração Pública de comprovar publicamente a situação deficitária atuarial do organismo gestor do RPPS, antes de fazer incidir o tributo sobre aquilo que excede um salário mínimo nacional nas aposentarias e pensões mensais" (fls. 238). 
Dessa forma, pretende o recorrente a reanálise de questão de fato atinente à comprovação de situação deficitária atuarial utilizado para justificar descontos maiores em seu benefício previdenciário. 
Ocorre que não é possível a apreciação de recurso extraordinário com afinalidade de reanalisar matéria de fato (Súmula 279 do STF). 
Ainda, há outra razão para negar o seguimento. Trata-se de analisar a legislação estadual, sendo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (destaques do original).

    9. Observo que este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à atribuição do órgão judiciário de origem, no que tange à aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

    10. Não ficou configurada usurpação de competência na hipótese em que o Tribunal a quo nega provimento ao agravo interno, confirmando a decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário. Trata-se de atribuição própria, a afastar a hipótese de usurpação da competência desta Suprema Corte. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 39.942-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020ç grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, circunstância não verificada. 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 46.617-ED-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022).

    11. De todo modo, aponto para o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver situação de teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021).

    12. Por fim, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 01/08/2012; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator